Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-48.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Concurso de Credores, Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obsta apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6o, da Lei no 11.101/2005.

II - O deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos integrantes do GRUPO PICININ, formado pela AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1001875-28.2021.811.0015, indeferiu o pedido com que pretendiam suspender as inscrições dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e dos efeitos dos protestos dos créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, aduzem as agravantes que a suspensão dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de restrição de crédito são medidas necessárias para a sua reestruturação e para a continuidade das suas operações econômicas, sendo medida de rigor o deferimento do pleito para que a suspensão subsista durante o prazo de blindagem de 180 (centos e oitenta) dias.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 86051481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso versa sobre a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos

apontamentos e protestos em nome dos requerentes.

Na ocasião, os agravantes defendem que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial alberga a imediata suspensão/cancelamento de protestos e apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da questão, o art. 6o, da Lei no 11.101/2005, dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Assim, diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obsta apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6o, da Lei no 11.101/2005.

Por outros termos, o deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Processamento deferido.
Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da recuperanda. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.
Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF. Decisão correta. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2047844-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO
– REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.o, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação. (N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que prevaleça sobre a decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023